Tribunal: TJMT
Processo: 0002710-94.2019.8.11.0082
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002710-94.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE IZIDORO CORSO - CPF: 016.362.498-41 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA - CPF: 831.252.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DORIVAL GONCALVES DUARTE - CPF: 175.589.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Participaram do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, des. Marcio Aparecido Guedes (convocado) e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão Não Configurada. Rediscussão de matéria. Rejeição.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos por José Izidoro Corso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob a alegação de omissão no julgamento quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07, bem como sobre supostos vícios no processo administrativo e a inadequada aplicação do princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental.

II.
Questão em discussão

2. A questão posta em discussão consiste em averiguar se houve omissão no acórdão que apreciou a apelação do recorrente, especificamente no que se refere à aplicação da Portaria n.o 112/07, aos vícios apontados no auto de infração ambiental, e à caracterização da responsabilidade administrativa por danos ambientais.

III.
Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, que analisou de forma clara e fundamentada os argumentos suscitados pelo embargante.

4. O acórdão rejeitou as alegações de ilegalidade e inaplicabilidade da Portaria n.o 112/07, visto que esta não teve impacto decisivo no julgamento.

5.

A responsabilidade administrativa ambiental, conforme jurisprudência pacífica, possui natureza subjetiva, estando devidamente comprovado o nexo causal entre a conduta e o dano ambiental verificado na área autuada.

6. O auto de infração ambiental atendeu aos requisitos legais, não havendo evidência de vícios formais ou materiais que pudessem maculá-lo.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "

Os Embargos de Declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida, salvo se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, 1.022; Lei 9.605/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 18.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por JOSÉ IZIDORO CORSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0002710-94.2019.8.11.0082, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

230950150):

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DANOS AMBIENTAIS CONFIGURADOS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL COMPROVATÓRIA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a sentença de primeiro grau atendeu aos requisitos constantes do art. 489, do Código de Processo Civil, não subsiste a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

2. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

3. A SEMA possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas no âmbito ambiental, conforme disposto no Código de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso. As penalidades aplicadas foram fundamentadas e seguidas as formalidades legais, não havendo vícios no auto de infração.

4. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

4. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

5. Logo, considerando que a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a inexistência de lesão ambiental ou sua não responsabilidade pelo ocorrido, e estando presentes o nexo causal entre o ato ilícito praticado e o dano ambiental em questão, surge objetivamente, seu dever de indenizar os danos ocorridos.

6. No que tange à inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), e às questões correlatas, verifica-se que a referida portaria não foi aplicada ao caso em tela, não exercendo influência na decisão de primeiro grau.

7. Por fim, a alegação, nas razões de apelação, de questão até então não suscitada nos autos constitui inadmissível inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

8. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado por omissão, pois, apesar dos argumentos apresentados, a conduta supostamente praticada apenas se concretizou em razão da aplicação da Portaria n.o 112/07 ao caso concreto.

Sustenta que referida portaria alterou os critérios de cálculo da área de reserva legal em zonas de transição entre biomas, o que resultou na existência de passivo ambiental na propriedade denominada "Fazenda Vista Alegre".

Argumenta, portanto, que a inconstitucionalidade, ilegalidade e inaplicabilidade da Portaria n.o 112/07 devem ser expressamente enfrentadas por esta colenda Câmara, dado que constituem teses relevantes aventadas nos autos, com potencial de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Assevera, outrossim, que afastada a aplicação da mencionada portaria, não subsiste fundamento para a configuração de ilícito ambiental, tampouco para a convalidação do ato administrativo, haja vista o vício insanável, o qual impõe a nulidade do auto de infração.

Consigna, ainda, a ocorrência de vício formal no AIIMM, uma vez que a descrição constante no ato administrativo diverge daquela apurada em laudo pericial, sendo a área considerada em perícia cerca de dez vezes menor do que a apontada pela fiscalização.

Pontua, ademais, que a responsabilidade administrativa possui caráter subjetivo, sendo orientada pelos princípios da teoria da culpabilidade, não se aplicando, ao presente caso, o princípio da responsabilidade objetiva, que se restringe à esfera civil no âmbito da responsabilidade ambiental.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 1.022, II do CPC, requer sejam os Embargos de Declaração acolhidos para que esta D. Câmara Recursal aprecie, expressamente, as seguintes teses que não foram apreciadas por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação: (a) a inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria SEMA 112/07, com arrimo nos artigos 5o, XXXVI e 24, VI da CRFB/88, 68 da Lei 12.651/12; 16, §1o da Lei 4.771/65, com redação dada pela Medida Provisória 2.166- 67/2001 e 53 e 54 da Lei Federal 9.784/99; (b) a ocorrência do “vício de forma” do AIIM, dado que a descrição contida no ato administrativo é diversa daquela apurada em perícia (área dez vezes menor do que aquela apontada pela fiscalidade); e (c) a responsabilidade administrativa tem natureza subjetiva e respeita à lógica da teoria da culpabilidade, não se aplicando, ao caso, o princípio da teoria objetiva, que é afeto à esfera civil da responsabilidade ambiental.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 237220171, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
rata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por JOSÉ IZIDORO CORSO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0002710-94.2019.8.11.0082, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID.

230950150).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão está maculado por omissão, sob o fundamento de que não foram devidamente apreciados todos os fundamentos deduzidos nos autos, especialmente no tocante à inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07.

Sustenta a ocorrência de vício formal no AIIMM, tendo em vista que a descrição constante no referido ato administrativo diverge substancialmente daquela apurada em laudo pericial, sendo a área indicada na perícia cerca de dez vezes inferior àquela apontada pela fiscalização.

Argumenta que a responsabilidade administrativa, no caso em tela, possui natureza subjetiva, sendo regida pelos princípios da teoria da culpabilidade, não se aplicando, portanto, o princípio da responsabilidade objetiva, que se limita à seara civil no campo da responsabilidade ambiental.

Com efeito, considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o professor José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, o acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação. Em outras palavras, a suposta obscuridade no âmbito de embargos de declaração refere-se à ausência de clareza que acarreta prejuízos à segurança jurídica.

Sobre o tema, os doutrinadores Luiz Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero,
in
Código de Processo Civil, 6a edição – São Paulo. Ed. São Paulo, 2020,

dispõe que:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, uma vez que o acórdão atacado apreciou os argumentos apresentados por ambas as partes, no âmbito de razões e contrarrazões, concluindo pela inexistência de vícios formais e materiais no ato administrativo impugnado.

Isso porque, conforme já exposto, em diligência realizada, no dia 21.08.2007, na propriedade rural denominada Fazenda Vista Alegre (atualmente Fazenda Reunidas 13), localizada nas coordenadas geográficas S 13°27'28" W 54°06'04", de titularidade do Sr. José Izidoro Corso, situada no município de Paranatinga, MT, constatou-se o desmatamento, por corte raso, de 477,85 hectares de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Em razão da infração às normas ambientais vigentes, lavrado o Auto de Infração n.o 102424, com fundamento no art. 39, do Decreto Federal n.o 3.179/1999, bem como no art. 70, da Lei n.o 9.605/1998.

Dessa forma, a análise do ato administrativo evidencia a ausência de vícios, seja de forma ou de motivo, uma vez que o auto contém: a) Identificação do autuado; b) Data da infração; c) Local da infração, com coordenadas geográficas; d) Descrição detalhada das infrações cometidas; e) Penalidade aplicada e seu respectivo enquadramento legal; e f) Identificação e assinatura dos agentes responsáveis pela elaboração do auto de infração.

Constata-se, portanto, que a Administração Pública cumpriu seu dever de motivar o auto de infração, garantindo clareza, precisão e especificidade quanto aos fatos imputados ao autuado.

Ademais, o referido auto de infração encontra-se em perfeita consonância com a legislação ambiental estadual e federal, corroborando sua validade e regularidade procedimental,
não havendo qualquer ilegalidade no trâmite administrativo.

No que tange à ausência de conduta e de danos ambientais, sabe-se que o desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente configura infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais.

No presente caso, diferentemente do sustentado pela parte embargante, foram demonstrados os pressupostos necessários para a imposição da multa administrativa.

Destaca-se que o Auto de Infração n.o 102424, o Laudo Técnico Pericial (ID. 183847737), e os Esclarecimentos Adicionais (ID.

183847744), já mencionados em linhas anteriores, confirmam a ocorrência de danos ambientais na área em questão, pertencente ao Sr. José Izidoro Corso.

Logo, comprovado o nexo causal entre a conduta praticada e o dano ambiental apurado, impõe-se o dever da parte recorrente de indenizar pelos danos causados.

No tocante à alegada inaplicabilidade, inconstitucionalidade e ilegalidade da Portaria n.o 112/07, expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), observa-se que tal normativo não foi aplicado ao caso em apreço, tendo sido apenas mencionado nas respostas aos quesitos formulados pela SUF/SEMA.

Desse modo, considerando que as normas jurídicas aplicáveis à lavratura do auto de infração e à homologação do ato foram o art. 39, do Decreto Federal n.o 3.179/1999, vigente à época da conduta, e o art. 70 da Lei n.o 9.605/1998,

não subsiste fundamento para a alegação de inaplicabilidade da Portaria n.o 112/07, tampouco para invocá-la, uma vez que esta não possui qualquer impacto sobre a presente hipótese, inexistindo qualquer irregularidade nos atos praticados.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.(grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024